Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004260-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS GASPAR FERNANDES - CPF: 118.250.618-66 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES JUNIOR - CPF: 167.286.618-91 (AGRAVANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (AGRAVADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (AGRAVADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (AGRAVADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (AGRAVADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO DE ORIGEM:

1048223-55.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
JOSE FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO(S):
K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI; GUILHERME CARGNIN KREMER; GUSTAVO CARGNIN KREMER; DANIELA CARGNIN KREMER; RENATO FRANCISCO KREMER

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DOS NOMES COMPLETOS DAS PARTES E ADVOGADOS
–

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – DADOS CONSTANTES DOS AUTOS DIGITAIS E DO CADASTRO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA
–

PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
-

DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL RURAL EM CONFORMIDADE COM PEDIDO
DOS RECUPERANDOS – PRELIMINAR REJEITADA
– RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL RURAL ARRENDADO
–

PRODUÇÃO RURAL
DE GR
ÃO
S
COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS
–

CONTRATO DE ARRENDAMENTO
COM TERMO FINAL
AINDA NÃO VENCIDO –IMPRESCINDIBILIDADE
DO
S PODERES DE USO E GOZO DO IMÓVEL RURAL
ARRENDADO
PARA
O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS

–

O
CONCEITO DE “ESTABELECIMENTO”,
PREVISTO NO
§ 3o, DO ART. 49 DA LEI N.
11.101/2005
,

DEVE SER INTERPRETADO
EM CONSONÂNCIA COM O ART. 1.142 DO CÓDIGO CIVIL
–

ESSENC
IALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO
DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
RECURSO NÃO PROVIDO

Não há falar em não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de indicação do
nome das partes e dos advogados, pois esta informação é de fácil acesso mediante consulta aos autos digitais e ao cadastro do processo judicial eletrônico, sendo desarrazoado se impor ao processo um formalismo exacerbado e inadmissível radicalismo.
Inteligência dos
ar
t
s
.
8o e
277 do Código de Processo Civil.

Não há
julgamento
extra petita
,
quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

S
e é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados
,
do estabelecimento do devedor
-recuperando,
os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor
, produtor rural,

ou seus direitos de uso e gozo, quanto à
posse do imóvel
rural
arrendado
onde se localiza
o
seu
estabelecimento e
os
bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei n.o 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).

O verbete “estabelecimento”, constante do § 3o, do art. 49, da Lei n.o 11.101/2005, não
demanda
, pelo devedor, a existência de
título de propriedade para ser objeto de proteção, pois, seu sentido jurídico é extraído do art. 1.142, do Código Civil Brasileiro,
que dispõe:
“
Considera-se estabelecimento
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária
.”

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no Juízo de origem, pois configura indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto
por
JOSÉ FERNANDES JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida (ID 140575700 –
autos de origem
) pelo Juízo da Primeira Vara Cível
Especializada em Falência e Recuperação Judicial
da Comarca de Cuiabá-MT

que
,

no Pedido de Recuperação Judicial
(
autos n.o
1048223-
55.2023.8.11.0041
)

formulado
pelos produtores rurais
RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER
,
GUSTAVO CARGNIN KREMER
,
GUILHERME CARGNIN KREMER
e pela sociedade empresária
K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
,
que compõem o denominado
GRUPO KREMER
,
nos seguintes termos:

[...]

infere-se da documentação acostada que as
principais áreas onde os devedores realizam suas atividades de agricultura são os imóveis rurais denominados: i)
“
Fazenda Santa Fé do
Quebó
” (Doc. 07), situada no município de Nobres/MT;
ii
) “
Fazenda Lagoa Preta
” (Doc. 08), situado no município de Nobres/MT;
iii
) “
Fazenda Santa Fé I
” (Doc. 09), situada no município de Santa Rita do Trivelato/MT; e
iv
) “
Fazenda Santa Fé II
”
(Doc. 10), também situada no município de Santa Riga do Trivelato/MT.

[...]

Por derradeiro, entendo que a declaração de essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos,
ainda que
não requeridas de forma específica pelos
Recuperandos
, parece-nos ser medida que se impõe, na medida em que a retirada das áreas de terras das
recuperandas
, implicaria na paralisação imediata das suas atividades e consequente bancarrota
.

Assim, ante o consignado pelo perito, deve ser declarada a essencialidade das áreas de terras onde os devedores exercem suas atividades agrícolas.

[
...]

12 – Pelas razões acima expostas. DECLARO
como essenciais os bens listados pelos devedores e analisados,
nesta decisão
, de
forma individualizada
,
a exceção dos grãos/plantio,
ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre
os mesmos
;

12.1
–
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens
imóveis rurais, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre
os mesmos
.

[...]
[Grifos do original]

O agravante, e
m razões recursais,
apresenta a seguinte
preliminar
:

1.
Do
decisum
“extra petita” em relação
à
essencialidade dos bens do agravante
.

No mérito
, o recorrente sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da essencialidade das áreas de terra reconhecida pelo juízo
: violação
ao
direito de propriedade do agravante
e à natureza

alimentar
de seu crédito

Foram juntados documentos aos autos (ID. 203689163; ID. 203689164; ID. 203689165 23/02/2024), sendo a decisão agravada e documento pessoal do agravante.

Ao final,
o agravante
postula a reforma da decisão agravada, para que seja determinado “
[...]
que as áreas de terras de propriedade do agravante considerada essenciais sem que o agravante possa reaver a posse passem a ser não essenciais
visto que se trata da propriedade de terceiro que não pode ter o seu direito de propriedade tolhido
, devendo a afetação cair por terra, bem como devendo ser analisado o direito de propriedade do agravante e o direito a preferência do crédito em virtude ser de caráter alimentar, conforme amplamente exposto
”.

Os agravados apresentam

contraminuta
(ID
208112166
)
na qual sustentam a
seguinte

preliminar:

Da ausência de pressupostos formais do agravo de instrumento

No mérito, os agravados rebatem as alegações do agravante.

Parecer Ministerial opinando
, preliminarmente,
pelo reconhecimento
de decisão extra petita e,
no mérit
o
,
pelo desprovimento
do
recurso (
ID
210442175
).

Recurso tempestivo

e preparo recolhido,
conforme certidão de ID
203714678
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

PROCESSO DE ORIGEM:
1048223-55.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
JOSE FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO(S):
K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI; GUILHERME CARGNIN KREMER; GUSTAVO CARGNIN KREMER; DANIELA CARGNIN KREMER; RENATO FRANCISCO KREMER

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara
,

Reitero
que
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento
tem por escopo

decisão
interlocutória
(
ID
140571637
– autos originais
) que
, em pedido de Recuperação Judicial proposto pelos
agravados
,

declarou a essencialidade de bens imóveis rurais
, com a consequente vedação
d
o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
.

Em síntese,
o agravante se insurge contra a declaração da essencialidade de um desses bens, qual seja, a
Fazenda Lagoa Preta, por ser imóvel
rural
de propriedade do recorrente, que é também o arrendante do bem
perante os
recuperandos
, ora agravados.

A seguir,
primeiramente
passo ao exame da
preliminar de mérito suscitada pelos agravados
, uma vez que
envolve o
exame quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso.

1. Da ausência de pressupostos formais do agravo de instrumento

Os agravados sustentam

que
a peça recursal não contém o nome d
as partes e o nome dos advogados constantes do processo, em contrariedade ao disposto no art. 1.016, I e IV, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
aduzem que o recurso não deve ser conhecido.

Pois bem.
As alegações dos agravantes não devem ser acolhidas, uma vez que se trata de mera formalidade que não causa prejuízo às partes, pois
os autos são digitais e os agravados a eles têm pleno acesso
, além desses dados constarem do próprio cadastro do processo judicial eletrônico.

É neste sentido que se orienta o Processo Civil Brasileiro, nos termos dos
arts
. 8o e 277 do
Código de Processo Civil
:

Art. 8o
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum
, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVADA (ART. 1.016, IV, CPC). MERA IRREGULARIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A inadmissão do Agravo de Instrumento por ausência de indicação dos nomes e endereços dos advogados do Agravado é passível de relativização em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, porque estes dados encontram-se, em regra, no cadastro do processo. 2. Nesse cenário, a exigência de indicação assoma como uma espécie de formalismo, na medida em que a falha do Agravante não traduz prejuízo concreto ao andamento regular do processo
. 3. Recurso conhecido e provido.

(Agravo Interno Cível No 0004032-94.2022.8.04.0000; Relator (a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 01/06/2004; Data de registro: 19/07/2022)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelos agravados.

A seguir, passo à análise da
preliminar
levantada pelo agravante
.

2.
Do
decisum
“extra petita” em relação a essencialidade dos bens do agravante

A alegação de que a r. Decisão fustigada aparenta ser
extra petita
, por considerar a área arrendada pela parte agravada como essencial à sua atividade agrícola, sem que haja pedido expresso nesse sentido,
não comporta
acolhimento.

Para melhor elucidar, abaixo cito os pedidos dos agravados, no que concerne à essencialidade dos bens
e, em sequência, o dispositivo com trechos de seus fundamentos concernentes ao tema
:

Petição Inicial

[...]

REQUEREM seja deferida a tutela de urgência, para impedir qualquer medida expropriatória que busque retirar os bens/ativos da posse dos Requerentes, reconhecendo-os, ainda, como essenciais
.

[...]

(ID 137185
012, p. 54, autos de origem)
[Grifos do original]

Decisão agravada

[...]
infere-se da documentação acostada que as principais áreas onde os devedores realizam suas atividades de agricultura são os imóveis rurais denominados: i) “
Fazenda Santa Fé do
Quebó
” (Doc. 07), situada no município de Nobres/MT;
ii
) “
Fazenda Lagoa Preta
” (Doc. 08), situado no município de Nobres/MT;
iii
) “
Fazenda Santa Fé I
” (Doc. 09), situada no município de Santa Rita do Trivelato/MT; e
iv
) “
Fazenda Santa Fé II
” (Doc. 10), também situada no município de Santa Riga do Trivelato/MT.

[...]

Por derradeiro, entendo que a declaração de essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos,
ainda que
não requeridas de forma específica pelos
Recuperandos
, parece-nos ser medida que se impõe, na medida em que a retirada das áreas de terras das
recuperandas
, implicaria na paralisação imediata das suas atividades e consequente bancarrota
.

Assim, ante o consignado pelo perito, deve ser declarada a essencialidade das áreas de terras onde os devedores exercem suas atividades agrícolas.

[
...]

12 – Pelas razões acima expostas. DECLARO
como essenciais os bens listados pelos devedores e analisados,
nesta decisão
, de
forma individualizada
,
a exceção dos grãos/plantio,
ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre
os mesmos
;

12.1
–
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens
imóveis rurais, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre
os mesmos
.

[...]
[Grifos do original]

Desse modo,
extrai-se que a declaração de essencialidade
, quanto a
o imóvel arrendado em
exame, está abrangida pelo pedido supracitado
, não se tratando, portanto, de decisão
extra petita
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sinalizou nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. COISA JULGADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional no 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

2. A controvérsia dos autos reside em avaliar a possibilidade da supressão das garantias fidejussórias contra os fiadores e coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação judicial.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

4. No caso dos autos, o acórdão estadual, amparado em premissas fáticas, consignou que não houve nenhuma referência à deliberação dos coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação no Plano de Recuperação Judicial.

5. A revisão dos fundamentos do acórdão, a fim de reconhecer a liberação dos coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação judicial, bem como o alcance e os limites da coisa julgada, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e reexaminar provas, o que é inviável na via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

6. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer supressão ou substituição de tais garantias 7.
A jurisprudência do STJ preleciona que não há julgamento
extra petita
quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural
.

8. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.087.415/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)
[Grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE
EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE CONCERNE. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa
recuperanda
, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores."
(
AgInt
no CC 159.799/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
18/06/2021) 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1784027 SP 2018/0321880-3, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2022)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de mérito suscitada pelo agravante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

1. Da essencialidade das áreas de terra reconhecida pelo juízo: violação ao direito de propriedade do agravante e à natureza
alimentar
de seu crédito

O agravante sustenta
que é o proprietário da
“
Fazenda Lagoa Preta
”
, da qual os produtores rurais são
apenas
arrendatários
.

Desse modo, assevera que
a declaração da essencialidade do referido bem esbarra
no seu
direito constitucional de propriedade,
previsto no
art.

5o, XXII, da Constituição Federal
e
art. 1.228 do Código Civil
,

pois o impossibilita de romper o contrato junto ao devedor.

Assim, ressalta que

a Fazenda Lagoa Preta não integra o acervo patrimonial do Grupo Kremer, que apenas detém a sua posse, em caráter provisório, em razão da contratação ocorrida antes do ajuizamento da ação de recuperação judicial.

Aduz, também, que
é pessoa idosa,
com
78 (setenta e oito anos) de idade, e
que
o arrendamento rural é a sua única fonte de renda, alimentar, recebida de forma anual para sua manutenção no ano seguinte, até que advenha novo recebimento, não podendo
ser
considerad
o
como crédito quirografário,
mas
sim privilegiado
.

Sustenta que,
se os devedores não honrarem com o pagamento do presente arrendamento, não terão direito de continuar produzindo na terra de propriedade do agravante, pois
prejudicariam
o
recorrente
em detrimento do pagamento dos demais.

Quanto aos seus créditos perante o agravado, aduz que
os

recuperandos
juntaram aos autos o quadro de credores
(ID
137188735
),
onde o
credor, ora
agravante
, é listado
no item 51, tendo o seu crédito

classificado como quirografário no valor atualizado
à
época da juntada (14/02/2024)
, qual seja, o montante de
R$502.982,40 (quinhentos e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Esclarece que o referido
crédito
se trata
do pagamento obrigacional
,
firmado

pelos
agravados
junto ao agravante
,
por meio do contrato de arrendamento rural
(ID
137186391
)
, onde se estabelece que o pagamento da obrigação firmada pelo arrendamento se

daria por meio de sacos de soja em padrão comercial devidamente quantificado, tratando-se

o valor apresentado no plano de credores de mera estimativa de valores aos quais o agravante tem

o direito de receber
.

Desse modo, sustenta que
:

[...]
caso a decisão de essencialidade das áreas de terra de propriedade do agravante se mantenham, o que desde já não se admite,
os créditos do agravante por tratar-se de exploração da terra para atividade imprescindível ao cumprimento do plano de recuperação não devem se submeter ao plano de recuperação judicial, sendo o que desde já se requer, sejam pagos de forma privilegiada pela sua essencialidade
.
[Grifos do original]

Pois bem.

A respeito do
tema
, cumpre trazer a lume a disposição do
artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, pois a teoria da essencialidade dos bens decorre desse dispositivo
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

[Grifo nosso]

Como se pode observar, para que ocorra a manutenção da posse em favor

do agravado
,
quanto ao

imóvel
objeto de contrato de arrendamento, é necessário que sejam essenciais à

atividade empresarial, bem como a observância do art. 6.o, §4.o, da LRE, que dispõe sobre o período

de blindagem ou “
stay

period
” com correspondente suspensão das ações e execuções ajuizadas

contra a
recuperanda
, por 180 dias, a partir da autorização de processamento da recuperação, prazo

esse prorrogável por igual período uma única vez.

Ademais
,
s
e é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei n.o 11.101/2005
, bem como a própria eficácia dos
princípios norteadores da recuperação judicial
, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores
(art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).

Ressalta-se que,
o verbete
“
estabelecimento
”
não se confunde com
imóvel de propriedade do recuperando
.

Nos termos do
art. 1.142, do Código Civil Brasileiro
, considera-se estabelecimento “
[...]
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária
.
”

No caso em concreto, v
erifica-se que as atividades dos agravados são voltadas para o setor de

agricultura e que, conforme mencionado pelo Administrador Judicial em sua manifestação de ID

149074068 dos autos principais
(
Relatório de Atividades da
Recuperandas
)
, a Fazenda Lagoa Preta

é uma das principais áreas onde os
recuperandos
realizam suas atividades de agricultura
e que, portanto, faz parte de seus estabelecimentos
.

Desse modo, ainda que seja área de propriedade de terceiro, na qual os

recuperandos
apenas detém a sua posse, em caráter provisório, em razão de contrato de

arrendamento, verifica-se que a essencialidade do imóvel para a atividade dos
recuperandos
é

inconteste, sendo possível a declaração da essencialidade do referido bem, a fim de possibilitar
o seguimento
da empresa.

Ademais,
o próprio agravante assevera que o pagamento do contrato de arrendamento deverá ser em grãos
.

Ocorre que,
não seria possível o cumprimento do contrato caso a essencialidade fosse afastada e o ora a
gravante reivindicasse a sua posse no imóvel
, uma vez que os agravados não poderiam continuar com sua principal atividade no bem arrendado, qual seja, a produção de grãos
e, consequentemente,
estariam impossibilidades de cumprir com a obrigação de entrega do objeto contratual
.

Nesse sentido, no que tange à tese do agravante de que a declaração de essencialidade, sobre o imóvel arrendado, deve ser afastada, contraria a própria
necessidade de crédito sustentada pelo agravante.

Ademais, quanto à tese de que o crédito teria natureza alimentar e que, por isso, não poderia ser considerado quirografário, assevera-se que, além do ora recorrente não ter se desincumbido de provar o alegado, nos termos do
art. 373, do Código
de Processo
Civil
,
o tema não foi objeto da decisão agravada
, o que impede sua análise, sob pena de supressão de instância
(ID
140575700, p. 26)
.

Além disso,
no que tange ao termo final d
o
referido contrato de arrendamento (ID 137186391, autos de origem)
, verifica-se que findará apenas em

30 de julho de 2016
, quando o arrendatário deverá restituir a área arrendada
.

Por conseguinte,
é o caso de se manter a decisão agravada.
Neste sentido, colaciona-se decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

DECISÃO

Trata-se de agravo interno, com pedido de antecipação da tutela, interposto por BANCO ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, contra decisão que conheceu do conflito de competência e deferiu o pedido liminar feito por RIZA COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade integrante do grupo econômico SEMENTES TALISMÃ, também em recuperação judicial, para determinar a suspensão da busca e apreensão de aeronave em posse da
recuperanda
, objeto de arrendamento mercantil concertado com o ora agravante, limitado seu trânsito ao território nacional, porquanto o d. Juízo
recuperacional
, da 1a Vara Cível de Unaí/MG, declarou a essencialidade do bem para o procedimento de soerguimento empresarial (nas fls. 44/48). (...) É o relatório. Passo a decidir
.

[...]

Em conclusão, apesar de a aeronave em destaque nos autos pertencer ao arrendador, de prevalecer o direito de propriedade sobre ela e de o respectivo crédito não se submeter aos efeitos da recuperação, o Juízo
recuperacional
possui competência para vedar temporariamente, a retirada do estabelecimento do devedor de bens que ele considerar essenciais ao respectivo procedimento, "a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional" (6o, § 7o-A da Lei 11.101/2005).

[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada e nego provimento ao

agravo interno.

Publicar.

Brasília, 27 de fevereiro de 2024
.

Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ.
AgInt
no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 202791 - MG (2024/0031515- 0. Relator: Ministro Raul Araújo,
DJe
de 29/02/2024.)
[Grifo nosso]

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024